Tribunal: TJSP
Processo: 1005974-78.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO REVISIONAL – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO – Valor da causa corretamente arbitrado conforme controvertido (art. 292, II do CPC) - Legitimidade da corré apelante - Empresas que atuam em parceria no negócio devem responder solidariamente perante o consumidor - Art. 7o do CDC - Pretensão dos compradores de substituição

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO REVISIONAL – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO – Valor da causa corretamente arbitrado conforme controvertido (art. 292, II do CPC) - Legitimidade da corré apelante - Empresas que atuam em parceria no negócio devem responder solidariamente perante o consumidor - Art. 7o do CDC - Pretensão dos compradores de substituição do índice de correção monetária contratado (IGP-M) por outro menos gravoso (IPCA) - Legalidade da adoção do IGP-M como critério de atualização e amortização da dívida, ainda que tenha apresentado maior variação em relação a outros índices oficiais, em razão da situação inesperada da crise econômica decorrente da pandemia – Saldo do preço contratado em várias prestações mensais – Variação para mais ou para menos dos índices econômicos é situação prevista no contrato que, por si só, não pode ser considerado evento extraordinário – Interferência do judiciário admitida só em situação excepcional de efetivo desequilíbrio – Prestações que não se tornaram excessivamente onerosas – Inexistência de imprevisibilidade ou alteração objetiva das bases contratuais - Sentença reformada para julgar improcedente a ação – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.